Tribunal: TJBA
Processo: 0197568-31.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0197568-31.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: ESTADO DA BAHIA E MARIA RUBIA CEDRO MOREIRA Advogado(s): ADELMO LUCIANO ITAPARICA, DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JORDANNA JESUS MONTEIRO LOPES, MOAMA TEIXEIRA SOUZA, RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA Advogado(s): ADELMO LUCIANO ITAPARICA, RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA, DIEGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JORDANNA JESUS MONTEIRO LOPES, MOAMA TEIXEIRA SOUZA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. ABORDAGEM POLICIAL À AUTORA. AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA POR POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL EM DANOS MORAIS e materiais. INSURGÊNCIAS RELATIVAS AO VALOR relativo aos danos morais. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO DANO. EXCESSO E ABUSO CONFIGURADOS. AGRESSÕES FÍSICAS. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. DANOS MORAIS. MONTANTE DE R$ 50.000,00. PROPORCIONALIDADE. APELOS. DESPROVIMENTO. REEXAME. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0197568-31.2008.8.05.0001, em que figura como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos e, em reexame necessário, manter a sentença, pelas razões abaixo alinhadas. Data do sistema.